Tribunal: TJMT
Processo: 0004204-71.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004204-71.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (AGRAVADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), GINA LUZ BORGES BEZERRA - CPF: 621.299.531-15 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARILDA MOREIRA RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 141.565.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 459.667.106-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CELSO JARDIM RODRIGUES DA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE APELAÇÃO. OFENSA AO RESP 1452840/SP JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO ADERENTE A TESE FIXADA. PARTE QUE IMPUGNOU OS EMBARGOS DE TERCEIRO ALEGANDO FRAUDE À EXECUÇÃO E NÃO COMPROVOU. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELA PARTE QUE IMPUGNOU OS EMBARGOS. HIPÓTESE DO ART. 932, IV, “B” DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Resp 1452840/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/9/2016, DJe 5/10/2016).

2. No caso dos autos, pois após ter ciência da transferência do bem a parte agravante/apelante insistiu na lide, impugnando os embargos, sem, todavia, comprovar a sua tese de que houve fraude à execução, razão pela qual deve arcar com os encargos de sucumbência, consoante tese fixada no REsp. 1452840/SP.

3. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 43532987) interposto por
Cooperativa de Crédito Rural do Sul de Mato Grosso LTDA
, em face da decisão que negou provimento ao recurso de apelação no
0004204-71.2018.8.11.0003
.

A parte agravante argumenta que:
1)
a decisão agravada está em desconformidade com a súmula 303 do STJ, pois “
quem deu causa a propositura da Ação de Embargos de Terceiros, foram os Embargados, pois adquiriram o imóvel há mais de uma década, e até o presente momento não transferiram a propriedade para o seu nome, portanto, os Embargados deram causa a propositura da ação de Embargos de Terceiros, e pelo princípio da causalidade devem ser condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme entendimento súmula pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SÚMULA 303.” (Id.43532987, pág. 18);
2)
o Superior Tribunal de Justiça,
em sede de recurso repetitivo consolidou a Tese no Tema 872, segundo a qual “
Nos EMBARGOS de TERCEIRO cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
”. (
REsp 1.452.840-SP
, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 5/10/2016).

Ao final requer provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada de forma a conhecer e prover o recurso de apelação interposto pelo agravante.

Contrarrazões ofertadas suscitando ofensa dialeticidade recursal. No mérito requer o desprovimento do recurso e aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o do CPC (Id. 44283478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

O recurso não procede.

Conforme apontado na decisão agravada, os embargados/agravados ajuizaram embargos de terceiros para afastar a exclusão da constrição sobre o imóvel, e, a cooperativa apelante/agravante tendo ciência da transferência do bem, impugnou os embargos na origem sustentando a ocorrência de fraude à execução, o que não foi provado nos autos. Sobreveio a sentença, que foi combatida pela parte apelante defendendo a ocorrência de fraude à execução.

Nesse contexto, em sede de recurso de apelação, com fundamento no artigo 932, inciso IV, “a”, foi proferida a decisão agravada reconhecendo a inexistência de fraude à execução e julgando improcedente o recurso de apelação, mantendo a condenação da parte agravante/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

A parte agravante inconformada requer a reforma da decisão argumentando que o Superior Tribunal de Justiça,
em sede de recurso repetitivo consolidou a Tese no Tema 872, segundo a qual “Nos EMBARGOS de TERCEIRO cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais” (REsp 1.452.840-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 5/10/2016) (Id. 43532987, pág. 16).

Malgrado ao argumento do agravante verifico que ele se usa somente de parte da tese fixada no Recurso Especial 1.452.840-SP, omitindo a parte que é de extrema relevância para este julgado. Confira-se o inteiro teor da ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).

3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".

7.
Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.

9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência".

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016) (Destaquei)

A tese fixada no julgamento do REsp acima ementado é a seguinte: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

Ora, é de clareza hialina que em sede de embargos de terceiros cujo pedido é acolhido para retirar a contrição judicial, inicialmente os honorários devem ser suportados pelos embargantes, porém, conforme exposto na parte final da tese que os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

É justamente esse o caso dos autos, pois após ter ciência da transferência a parte agravante/apelante insistiu na lide, impugnando os embargos, sem, todavia, comprovar a sua tese de que houve fraude à execução, razão pela qual deve arcar com os honorários advocatícios.

Além disso, diferente do que afirma a parte agravante/apelante em suas razões a parte apelada não deu causa a propositura da ação, mormente porque, nos termos da súmula 84 do STJ, não é necessário o registro do compromisso de compra e venda para interposição de embargos de terceiro.

Destarte, não há falar em desconformidade da decisão agravada para com a súmula 303 do STJ.

Frise-se, a responsabilidade da parte agravante/apelante arcar com os honorários advocatícios decorre de ter impugnado os embargos de terceiro, mesmo após a ciência da transferência do imóvel.

Isto é assim porque, conforma já afirmado alhures o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Resp 1452840/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta,

depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
". (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/9/2016, DJe 5/10/2016). (Destaquei)

Destarte, malgrado os argumentos do Agravante resta comprovado os requisitos autorizadores previstos no
REsp
1452840/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, de forma que o recurso apresentado também é contrário a acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o seu desprovimento nos termos ao artigo 932, IV, “b” do CPC.

Assim, como a Agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o desprovimento do recurso de apelação,
deve ser mantida a decisão agravada.

Por fim, no caso concreto esclareço ao agravado que não é cabível novo incremento da verba honorária em favor dos seus patronos, haja vista que, majorados os honorários advocatícios no primeiro ato decisório (no caso a decisão que desproveu do Recurso de Apelação), não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e os embargos de declaração.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
e, diante de sua manifesta improcedência, aplico desde logo a multa prevista no Art. 1.021, §4°, do CPC, correspondente a 1% sobre o valor atualizado da causa, em caso de votação unânime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020